Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703998-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: ALVES E PAULA REPRESENTACAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712714-49.2023.8.07.0009, indeferiu a produção de prova testemunhal. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante defende a urgência, considerando a necessidade de produção de prova antes da prolação da sentença no ID 55964883. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 180425512 dos autos principais: Trata-se de processo de conhecimento sob o rito comum. Narra a autora que foi contratada para prestar serviços de representação, onde deveria promover a venda de produtos da empresa requerida, tendo a requerida rescindido o contrato sem justa causa. Afirma que a requerida elaborou unilateralmente um distrato, que não previa indenização de 1/12 de todo o período trabalhado. Afirma que a requerida se recusa a pagar o valor real, mas apenas o que entende devido. Argumenta que a requerida instituía filtros de descontos para diminuir as comissões da autora. Ademais, argumenta que, além do contrato oral de 2010, em 2021 a requerida elaborou contrato unilateral de adesão, contendo ilegalidades. Em contestação, o requerido afirma que a autora não demonstrou insatisfação ou resistência quanto às condições estabelecidas, alegando ainda o princípio da boa-fé contratual, impugnando os pedidos da requerente. Ademais, impugnou o valor da causa, alegou inépcia da inicial e prescrição quinquenal. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a requerida pugnou pela produção de prova testemunhal. A requerente, por sua vez, pugnou pela produção de prova testemunhal, prova pericial, prova emprestada dos autos no 0734511-13.2020.8.07.0001 e que a requerida junte os documentos pleiteados e concedido em tutela. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Quanto à impugnação do valor da causa, verifico que o requerido impugnou o valor da causa de forma genérica, sem trazer o valor que entende correto. Limita-se a argumentar que o valor definido pela parte autora de R$ 137.428,80 é menos amplo do que o valor real. Assim, em razão da ausência da impugnação específica ao valor da causa, REJEITO a preliminar, vez que não verifico a referida incorreção. No que tange à inépcia da inicial, por supostas fundamentações vagas e ambiguamente estruturadas, dificultando a compreensão exata da controvérsia, igualmente não verifico a mencionada inépcia, vez que é possível a formulação de defesa e exercício do contraditório, como o fez em contestação. Assim, REJEITO a preliminar. Quanto à prescrição, por tratar-se de prejudicial mérito, será devidamente analisada em sentença. Assim, estando presentes as condições de ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, e inexistindo vício a ser corrigido, DECLARO SANEADO O FEITO. Conforme verifico, o ponto controvertido é de direito, com base na Lei 4.886/65, de forma que não verifico utilidade na oitiva de testemunhas pleiteada. Nada obstante, quanto aos pontos de fato controvertidos, ambas as partes trouxeram documentos que serão devidamente analisados em sentença. Assim, indefiro o pleito de produção de prova testemunhal. Ademais, quanto ao pedido de prova pericial, o ponto que se pretende comprovar poderá ser verificado da análise dos documentos, não sendo necessária a produção de tal prova, de forma que a indefiro. Quanto às provas emprestadas, defiro a juntada, após a qual deverá ser concedida manifestação pela requerida no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a requerida juntar os documentos deferidos na tutela de ID. 168219245, sob pena da multa lá cominada. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito e indeferir o pedido de prova testemunhal, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 15:23:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador